Tribunal: TJPA
Processo: 0001207-64.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001207-64.2014.8.14.0006

APELANTE: EMERSON FERREIRA BEZERRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Valoração inidônea da conduta social. Reforma. Novo cálculo da pena. Redução. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da pena-base fixada, diante da fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para valorar negativamente a circunstância judicial relativa à conduta social do réu.

III. Razões de decidir

3. A individualização da pena deve observar os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo necessária fundamentação concreta para justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. A simples menção genérica à conduta social como desfavorável, sem elementos concretos que a justifiquem, afronta a Súmula nº 444 do STJ e a Súmula nº 17 do TJPA.

5. Diante da ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, conforme fixado no EREsp nº 1.826.799/RS (Tema Repetitivo 1214/STJ).

6. Manutenção do aumento de 1/3 (um terço) decorrente das causas de majoração do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

7. Fixação da pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão, com 13 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação da pena-base deve ser concretamente fundamentada, sendo inadmissível a valoração negativa de circunstância judicial sem elementos concretos que a justifiquem.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59 e 157, §2º, I e II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EMERSON FERREIRA BEZERRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta nos autos em referência, que no dia 30.01.2014, por volta das 16h40min., em via pública deste município mais precisamente em frente ao Clube Uai, Bairro do Curuçambá, a vítima Paulo Renato Neves Nascimento, estava parado ao lado de sua motocicleta marca HONDA/CG 125 FAN KS, Ano 2012/201, Cor preta, CHASSI 9C2JC4110DR106326, PLACA OFT 2669, em comunhão de vontades, mediante grave ameaça a pessoa humana os denunciados subtraíram da vítima sua motocicleta.

Narra a peça informativa que a vítima estava em via pública deste município, quando os denunciados vinham empurrando e abordaram a vítima Paulo Renato, apontaram uma arma de fogo, tipo revólver em sua direção e mandaram que a vítima entregasse sua motocicleta, empreendendo fuga em seguida. Após os denunciados empreenderem fuga na posse da res furtiva. Paulo Renato avistou uma viatura da polícia militar, parou para pedir ajuda.

A vítima informou aos policiais a direção para onde os denunciados haviam se evadido, tendo Paulo Renato adentrado na viatura para, juntos, tentar localizar os assaltantes, a vítima avistou os denunciados, já fazendo outra pessoa de vítima, avisando os policiais militares quanto ao fato.

Diante da aproximação da guarnição, os denunciados jogaram os objetos que estavam tentando subtrair e tentaram mais uma vez apreender fuga, porém foram detidos pelos policiais militares. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer:
i)

a

fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise da circunstância judicial relativa à conduta social;
ii) a utilização da fração de 1/8 (um oitavo),
no caso de permanência da valoração negativa da referida circunstância judicial;
iii) a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) em razão da já reconhecida atenuante confissão espontânea.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão,
para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Em observância aos mesmos parâmetros legais, passo a fixar a pena ao acusado Emerson Ferreira Bezerra:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 125/126, dos autos principais (Súmula nº 444, do STJ).

- personalidade: não pesquisada

- conduta social: voltada à prática de delito;

- motivação do crime: não desvendada;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: favoráveis, pois a vítima recuperou a res furtiva;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Incidentes as causas de aumento de pena dos incisos I e II, do § 2º, do art. 157, do Código Penal, elevo a pena no patamar mínimo, ou seja, em 1/3 (um terço), perfazendo o total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras da pena.

Incabível a substituição para ambos os réus.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada aos acusados é o semiaberto, na forma estabelecida pelo art. 33, § 2º, letra “b”, do Código Penal, já considerado o cômputo da detração penal dos períodos de prisões provisórias.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 70 (setenta) dias-multa
,
por considerar desfavorável apenas a conduta social do réu
.
Não ponderou qualquer justificativa
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Tendo em vista que nada foi apurado, nos autos, acerca da conduta social do réu – não podendo, os processos em curso, constantes da certidão de ID 21086335 - Págs. 5/6 serem considerados para tanto, a teor da Súmula 444/STJ, segundo a qual
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
–
tenho que tal circunstância judicial é, de fato, favorável ao réu,
de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida ao mínimo legal, como requer a defesa, diante da ausência de outros critérios desfavoráveis.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, em razão da justificativa acima exposta,
fixo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes.

Apesar do reconhecimento, pelo juiz
a quo,
da atenuante da
confissão espontânea
– em relação à qual a defesa requer seja utilizada a fração redutora de 1/6 (um sexto) – entendo que
tal pedido resta prejudicado
, em virtude da Súmula nº 231/STJ, eis que a pena-base já restou fixada em seu patamar mínimo legal, não podendo ser diminuída, nesta fase, abaixo dele.

Ausentes causas de diminuição.

Conservo o aumento de 1/3 (um terço) relativo às causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, passando a dosá-la
definitivamente
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para reduzir a pena definitiva do réu, nos termos alhures expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025